Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-74.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025217-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), FELIPE DIAS CIESLIK - CPF: 047.549.161-07 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 052.632.301-92 (TERCEIRO INTERESSADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 070.316.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON LUZ DA SILVA - CPF: 054.006.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VICENTE DA MOTA - CPF: 024.162.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LHORAN VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 062.504.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE KAUAN DA SILVA - CPF: 070.169.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DO CARMO LAURENCO - CPF: 068.256.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RUAN SOUZA DE JESUS - CPF: 070.029.411-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.976.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES - CPF: 031.861.592-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RONIS DE JESUS SILVA - CPF: 619.439.653-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI SANDRA DE ARAUJO - CPF: 009.750.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CONCEICAO BRIGIDA - CPF: 078.643.762-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 025.677.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOY LUIZ SILVA NEVES - CPF: 044.348.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KALISTON KACIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 088.153.001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MORO PITA - CPF: 067.882.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 929.059.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRYDY KARINY RAINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.520.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO - CPF: 049.307.091-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS NUNES BRITO - CPF: 612.304.123-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 007.695.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CUBA DOS SANTOS - CPF: 061.565.221-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA VIEIRA XAVIER - CPF: 074.680.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 074.055.781-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE MARIANA DE QUINTINO - CPF: 035.561.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CONSIDERADA SUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS FAVORÁVEIS INADEQUADOS AO CASO. ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente
por decisão proferida no âmbito da Operação Narco Zero, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A impetração sustenta a ausência de contemporaneidade dos elementos que embasaram a custódia cautelar, destacando que as mensagens extraídas de conversas em grupos de aplicativo datam de agosto de 2024 e que, por ocasião do cumprimento da prisão, não houve apreensão de substâncias ilícitas ou objetos vinculados ao tráfico.

3.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e nega qualquer vínculo com a organização criminosa investigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual; e (ii) analisar se os elementos pessoais favoráveis ao paciente são suficientes para afastar a medida extrema.

III. Razões de decidir

5.

A custódia foi decretada com base em investigações que apontam, em tese, a existência de associação para o tráfico de entorpecentes com divisão de tarefas, uso de grupos de mensagens para gestão operacional e registros de transações financeiras relacionadas à venda de entorpecentes.

6.

Conforme o relatório investigativo, o paciente foi mencionado por codinome e associado a listas de controle de venda, imagens de substâncias entorpecentes em balanças de precisão e comprovantes de transferências via PIX, o que, em juízo preliminar, indica sua possível vinculação às condutas apuradas.

7.

A análise da autoridade policial sugere que tais registros compõem indícios da atuação articulada e reiterada do grupo, reforçando a necessidade de preservar a ordem pública enquanto perdurarem os riscos investigativos.

8.

A autoridade apontada como coatora fundamentou a decisão em risco concreto de reiteração delitiva, considerando a natureza e a extensão da organização sob apuração, bem como a atuação supostamente contínua de seus integrantes.

9.

A alegada ausência de contemporaneidade não se confirma, pois o inquérito e as diligências prosseguiram ao longo de 2025, inclusive com o cumprimento da prisão em junho do mesmo ano.

10.

Os elementos pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam, isoladamente, os fundamentos cautelares apresentados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em indícios concretos de possível envolvimento do investigado em organização criminosa com atuação reiterada. 2. A inexistência de flagrante ou de apreensão direta não descaracteriza a medida, quando presente acervo indiciário que será oportunamente analisado no curso da ação penal. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não inviabiliza, por si só, a prisão cautelar fundada em elementos objetivos de investigação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024; AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Felipe Dias Cieslik, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente é
primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita
,
ressaltando que, no momento do cumprimento da prisão,
não foi encontrada qualquer substância entorpecente ou elemento que o vinculasse ao tráfico de drogas
.
Argumenta, ainda, que o paciente
nega envolvimento com facção criminosa
e com a prática de tráfico, pretendendo demonstrar sua inocência no curso da instrução criminal.

Defende que a decisão preventiva carece de fundamento idôneo, porquanto estaria apoiada
exclusivamente em mensagens de
WhatsApp
antigas, colhidas em agosto de 2024
, as quais não possuem a atualidade necessária para justificar a custódia cautelar. Aduz que, decorrido mais de um ano desde os fatos investigados,
não há registro de novas práticas delitivas atribuídas ao paciente
,
o que demonstraria a

ausência de contemporaneidade
entre os elementos probatórios e a decisão que decretou a segregação.

Assim, diante da combinação dos
predicados pessoais favoráveis
e da alegada falta de atualidade da medida extrema, requer a
revogação da prisão preventiva
e a expedição do competente
alvará de soltura

em favor do paciente (Id. 303008379).

Colacionou documentos à Id. 303008380 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 304198354).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 304630898).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 309341371):

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico [artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006] – Prisão convertida em preventiva – Inconformismo – Pretendida revogação da medida constritiva – Impossibilidade – Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Custódia necessária para a garantia da ordem pública – Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância –Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial nº 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação nº 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa organizada, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entrega de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulada no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, o paciente, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, e apontou que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação ao paciente Felipe Dias Cieslik, apontou que:

“
12. FELIPE DIAS CIESLIK (“PLAYBOY”):
as investigações indicaram que “
O suspeito possui passagens pelos crimes de trânsito de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2015.238018
”. Fora juntado fotografias em que o representado aufere os pesos de grande quantidade de drogas em balanças de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s em seu nome relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 98/101).”

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 25.6.2025 na cidade de Juína- MT (Autos do Cumprimento de mandado de Prisão nº 1000698-29.2025.8.11.0099) e após ser ciente do cumprimento do mandado de prisão a autoridade apontada como coatora, manteve a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos já declinados na decisão do processo de n. 1000478-31.2025.8.11.0099.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que as alegações do impetrante, no sentido de que (i) o paciente
não seria traficante; (ii) não possui vínculo com facção criminosa

e (iii) não houve apreensão de drogas ou outros elementos
incriminadores no momento da prisão
,
extrapolam os limites cognitivos do
habeas corpus,
visto que, para análise dessas questões, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, prática inadmissível nesta via eleita, diante da celeridade de seu rito. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

À vista disso, deixo de analisar as teses arguidas pelos impetrantes, uma vez que podem ser matérias a serem aventadas na defesa do paciente, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, persistindo o inconformismo, deverá ser interposto recurso que admita o estudo acurado do conjunto probatório.

Prosseguindo, no que se refere à decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que, a despeito de todos os argumentos apresentados pelo impetrante, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus.

A segregação cautelar encontra amparo em elementos concretos colhidos durante a investigação policial, notadamente indícios da participação do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estruturada nos municípios de Castanheira e Juruena/MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 98/101 – Autos nº 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica o paciente como alvo nº 13, associado ao codinome “playboy”, o qual figura em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que demonstra seu suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

Acrescem-se comprovantes de transações bancárias realizadas via PIX, realizadas em nome de Felipe Dias Cieslik, com valores compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, reforçando o nexo entre os repasses financeiros e a sua suposta atuação nas atividades ilícitas imputadas.

Por fim, constam imagens da pesagem de substâncias entorpecentes, as quais indicam que teria sido “Playboy” que encaminhou no grupo, corroborando sua atuação em etapas sensíveis da cadeia de custódia e distribuição da substância.

Tais circunstâncias evidenciam de modo claro, o risco à ordem pública, evidenciado pela suposta inserção do paciente em associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica do paciente em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)
5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea.

(AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025).

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade dos elementos probatórios, também não assiste razão ao impetrante. Embora as mensagens de
WhatsApp
utilizadas como suporte à investigação estejam datadas de agosto de 2024, o acesso ao conteúdo somente se deu após a prisão de um dos investigados e a extração telemática de seu aparelho celular, regularmente autorizada em janeiro de 2025. Trata-se, portanto, de elemento cujo conhecimento pela autoridade policial é recente, tendo sua análise e valoração ocorrido dentro de um intervalo temporal plenamente compatível com a decretação da prisão preventiva, em 6 de junho de 2025. Acresça-se que a exigência de contemporaneidade não se restringe à data da prática delitiva, mas diz respeito, sobretudo, à atualidade dos motivos que justificam a constrição da liberdade.

Em casos semelhantes, colho da jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) 4. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que o pedido de custódia foi formulado logo após o encerramento de investigação complexa, que exigiu diligências específicas e foi conduzida dentro de prazo razoável.

(TJMT,
Habeas Corpus nº
1007106-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025).

“(...) A contemporaneidade entre a conduta criminosa e o decreto prisional deve ser analisada em relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não necessariamente ao momento da prática delitiva, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 185.893 AgR/STF). No caso concreto, o recebimento da denúncia, com manutenção da custódia cautelar, confirma a atualidade do periculum libertatis.

(TJMT
Habeas Corpus nº
1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em

18 de junho de 2025).

Prosseguindo, no que se refere à alegação de que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não teria sido localizada substância entorpecente relacionada ao fato investigado, tal circunstância, por si só,
não se mostra suficiente, em juízo perfunctório
,
para infirmar a materialidade ou os indícios de autoria até então apontados. Isso porque, em hipóteses como a do delito de associação para o tráfico — imputação que recai sobre o paciente — a apreensão física da droga
não se apresenta, em tese, como requisito absoluto à sua configuração
,
admitindo-se que a prova seja construída a partir de outros elementos de convicção, tais como diálogos interceptados, registros financeiros ou indícios convergentes colhidos no curso da investigação.

Por oportuno, verifica-se que o impetrante colacionou, em apoio à impetração, trecho de decisão proferida no processo nº 1360-30.2013.811.0099, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, na qual foi concedida liberdade provisória mediante fiança, ante a ausência de requisitos da prisão preventiva.

Todavia,
a

analogia pretendida não se sustenta
,
porquanto se trata

de

caso isolado, referente à situação processual, fática e probatória absolutamente distinta
, não havendo identidade de circunstâncias que justifique sua aplicação ao presente feito.

A respeito dos predicados da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da medida segregatória quando presente os elementos que evidenciam o perigo que a liberdade da custodiada poderá representar, conforme Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo serem insuficientes para garantir à ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pela paciente, em consenso com este Tribunal:

“(...)6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Nesse contexto, a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer
denego

a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025